Tribunal: TJSP
Processo: 0001967-74.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Defesa pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional – Impossibilidade – Necessidade de cumprimento de pena no regime intermediário, para absorção da terapêutica carcerária – Ausência de requisito subjetivo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001967-74.2020.8.26.0521, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARCOS SIQUEIRA ALVES JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521 -Voto no 2919
2
VOTO no 2919
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba DEECRIM 10a RAJ
Agravante: Marcos Siqueira Alves Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Defesa pleiteia a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de
livramento condicional Impossibilidade Necessidade de
cumprimento de pena no regime intermediário, para absorção
da terapêutica carcerária Ausência de requisito subjetivo
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por MARCOS SIQUEIRA ALVES JÚNIOR contra decisão proferida pelo
Juízo do DEECRIM 10a RAJ Sorocaba, que indeferiu a concessão do
Livramento Condicional, por falta de requisito subjetivo (fls. 22).
O agravante alega, em breve síntese, que teve seu
pedido de Livramento Condicional indeferido, uma vez que ausente o
requisito subjetivo, pois progredido ao regime semiaberto recentemente.
Pleiteia a reforma da decisão guerreada e consequentemente a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521 -Voto no 2919
3
do livramento condicional em favor do agravante (fls. 01/05).
A contraminuta foi oferecida (fls. 26/29) em
discordância com pretensão recursal.
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 42/44).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, mister se faz mencionar que, muito
embora anteriormente ter decidido de forma diferente, repensando melhor
a matéria, alterei a minha linha de estudo e pensamento para a adequação
correta do instituto.
O agravante foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto em data recente, possuindo ainda, lapso temporal para o
benefício do Livramento Condicional, conforme demonstrado às fls. 06/08.
No caso concreto, o sentenciado cumpre pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521 -Voto no 2919
4
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo
crime de roubo e seu término para o cumprimento da pena está previsto
para 15/07/2024.
Com acerto o Magistrado a quo, indeferindo o
pedido de Livramento Condicional do agravante, justificando a
necessidade de cumprimento da pena no regime intermediário, para fins de
adaptação ao regime de semiliberdade e de absorção da terapêutica penal.
Deveras, o agravante não demonstrou ainda se está
apto a ser agraciado com tal benefício, visto a amplitude da benesse que é
o Livramento Condicional. Necessário, que cumpra o período de estágio
no regime semiaberto recentemente deferido, para posteriormente se aferir
se possui condições e mérito à progressão de regime tão amplo, bem como,
se já apto à sua reinserção e readaptação à vida social, e se é capaz de
assumir as responsabilidades oriundas da liberdade.
Ressalto, por oportuno, que embora no caso do
Livramento Condicional, a permanência no regime intermediário não
constitua impedimento à sua concessão, é viável, que o juiz de execução,
efetue uma análise mais aprofundada sobre os méritos do sentenciado,
visto, como já dito anteriormente, a amplitude do benefício.

É necessário salientar que, no caso em tela, o agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521 -Voto no 2919
5
de fato, possui um histórico prisional conturbado, pois apresenta prisão em
flagrante no curso da execução e abandono, além de falta disciplinar, já
reabilitada. Verifica-se, pois, que o agravante realmente não apresentou
comportamento adequado durante o cumprimento de sua pena, portando-se
em desacordo com o mandamento contido no artigo 83, III, do Código
Penal, que condiciona o deferimento do benefício à demonstração pelo
interessado de comportamento satisfatório durante a execução de sua
reprimenda.
Assim, embora preenchido o lapso temporal
exigido, o agravado não cumpriu o requisito subjetivo previsto nos artigos
112, parágrafo 2o, e 131 da Lei de Execução Penal e 83, do Código Penal.
Neste sentido:
“Agravo em execução Livramento condicional Crime doloso Emprego
de violência ou grave ameaça à pessoa Ausência de preenchimento do
requisito subjetivo Concessão Impossibilidade: Não preenchendo o
sentenciado o requisito subjetivo, impossível concessão do benefício do
livramento condicional Agravo improvido” (Agravo de Execução Penal
no 0058987-15.2012, Rel. Des. Jair Martins, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. em 22/11/2012).
“Concessão de livramento condicional. Cumprimento de requisito de ordem
objetiva. Prática de falta grave consistente em evasão. Desfavorável a
conduta carcerária do sentenciado. Não preenchimento, assim, de requisito
subjetivo previsto nos artigos 112, parágrafo 2o, e 131 da Lei de Execução
Penal e 83, parágrafo único, do Código Penal. Recurso improvido,
portanto.” (Agravo de Execução Penal no 0090250-31.2013, Rel. Des.
Encinas Manfré, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 22/08/2013).
“Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Juízo das
Execuções que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao
fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão
devidamente motivada. 4. Ordem denegada.” (HC n.o 103518, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521 -Voto no 2919
6
Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. em 05.04.2011).
De qualquer forma, percebe-se que o reeducando
não está preparado para o livramento condicional.
Nessa linha o entendimento do C. STJ:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Para a
concessão do benefício do livramento condicional, deve o acusado
preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva
(bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei n.o 10.792/2003. II. A
gravidade dos delitos praticados, tomada abstratamente e por si só, bem
como o montante da pena a ser cumprida, não são fundamentos idôneos
para denotar a periculosidade do paciente ou sua inaptidão para a obtenção
de benefícios. III. A prática de infrações disciplinares durante o desconto da
reprimenda constitui fundamentação idônea para óbice à concessão da
benesse, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório,
e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário
para obtenção de livramento condicional.IV. Ordem denegada, nos termos
do voto do Relator”. (STJ Processo HC 226877/ SP Relator Min. Gilson
Dipp órgão Julgador T5 Quinta Turma j. 28/02/2012 Data da
Publicação/ Fonte DJe 05/03/2012).
Assim, em que pese opiniões divergentes, entendo
que, no caso em tela, seja prudente que o agravante vivencie o período de
estágio no regime semiaberto, para posteriormente ser progredido, pois
após essa experiência, demonstrado e caracterizado estará a sua aptidão
para a ressocialização à vida em sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001967-74.2020.8.26.0521 -Voto no 2919
7
Diante do acima exposto, nego provimento ao
agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora